Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-12.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-12.2015.8.14.0049

APELANTE: RINALDO BASTOS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. PENA EM CONCRETO DE 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 53 DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, INCISO VI DO CP/40. MAIS DE TRÊS ANOS DECORRIDOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PRESCRITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Processo que subiu ao Tribunal somente em 14.02.2022, quando já decorrido prazo superior a três anos da data da publicação da sentença condenatória em cartório, em 06.10.2017, acarretando a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado.

2. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação criminal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias 20 dias de junho aos 27 dias de junho do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RINALDO BASTOS NEVES
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da vara criminal de Santa Izabel/PA, em 06.10.2017 (Num. 7808561 - Pág. 1/7), nos autos da Ação Penal nº 0000734-12.2015.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB.

Em suas razões recursais (Num. 7808574 - Pág. 1/2 e Num. 7808576 - Pág. 1/10), o apelante alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, haja vista o decurso de mais de três anos desde a prolação da sentença condenatória. Alega, quanto ao mérito, a insuficiência de provas para condenação, pleiteando, portanto, a reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 7808577 - Pág. 1, refutando as alegações do acusado e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o
parquet
de 2º grau opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado (Num. 8548355).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade da apelação

Preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Do mérito recursal

1) Da prejudicial de mérito - prescrição da pretensão punitiva

Sabe-se que na esfera penal, a prescrição representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício deste no lapso temporal legalmente estabelecido (Nucci, 2019, p. 577). Sabe-se também que várias são as espécies de prescrição, que podem ser classificadas em prescrição pela pena em abstrato e pela pena em concreto, prescrição punitiva e prescrição executória, prescrição retroativa e ainda prescrição intercorrente.

Na presente hipótese, vejo configurada a prescrição superveniente do delito, senão vejamos. O art. 110, §1º do CP assim dispõe:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Embora nos presentes autos, não se possa falar em trânsito em julgado da sentença condenatória, tem-se que a acusação não interpôs qualquer recurso, conformando-se, portanto, com os termos da sentença e ainda com a dosimetria da pena (Num. 7808564 - Pág. 1), restando para ela preclusa a decisão. Dessa feita, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus,
referida pena não mais pode ser majorada, motivo porque o legislador permitiu que a pena concreta aplicada, em tal hipótese, já seja usada como parâmetro para aferição da prescrição.

Dessa feita, considerando a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção aplicada em sentença e confrontando-a ao disposto no art. 109, inciso VI do CP/40, tem-se como prazo prescricional aplicável à hipótese o de 03 (três) anos. Considerando ainda os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma penal, percebo que o processo subiu ao Tribunal (14.02.2022) quando já decorrido o prazo superior a 03 (três) anos desde a publicação da sentença condenatória em cartório (06.10.2017), restando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado por força da autorização contida no art. 110, §1º do CP/40, mediante aplicação da chamada prescrição superveniente.

Fica prejudicada a análise dos demais fundamentos do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reconhecer a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º do CP/40, declarando extinta a punibilidade do acusado
RINALDO BASTOS NEVES,
nos termos do art. 107, IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022